Tribunal: TJDFT
Processo: 0729908-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0729908-41.2023.8.07.0016 RECORRENTE: LEONARDO JOSE ALBERNAS BIZERRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. NÚCLEO DE LEILÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP. REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO. ATENDIMENTO EXCLUSIVO AO PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal promovesse o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas. 2. Na origem o autor, ora recorrido, noticiou ser servidor público ocupante do cargo de Técnico em Atividade de Trânsito junto ao Detran, lotado no Núcleo de Leilão. Narrou que até o mês de fevereiro de 2023 recebia Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, no valor de R$ 600,00 mensais, em março recebeu R$ 504,00 e a partir de abril o valor foi subtraído de seus vencimentos, sem qualquer notificação, não lhe sendo oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustentou que a gratificação foi suprimida sem que fossem consideradas as atividades desenvolvidas pelos servidores de maneira individual, sem ater-se a legislação e sua regulamentação perante a Autarquia. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 52294180). Foram ofertadas contrarrazões (Id 52294184). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito do recorrente à percepção da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, suprimida de seu contracheque. 5. Em suas razões recursais, o requerente afirma estar lotado no Núcleo de Leilões e trabalhar com atendimento ao público de forma direta e contínua. Aduz que o Núcleo de Leilões se enquadra nos moldes definidos como de atendimento ao público dispostos no Decreto no 35.291/2014, razão pela qual os servidores ali lotados fazem jus ao recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP. Assevera que a Gratificação foi excluída de seus vencimentos sem que fosse atentado às atividades desenvolvidas pelos servidores de maneira individual. Alega que o Detran, por meio da Instrução no 305/2014, definiu quais as áreas seriam consideradas de atendimento ao público, fazendo jus ao recebimento da gratificação em tela. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. 6. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP foi instituída pela Lie Distrital no 2.982/2002, sendo posteriormente estendida aos servidores lotados no DETRAN/DF por meio da Lei Distrital no 5.227/2013, condicionado à regulamentação, a qual se deu por meio do Decreto no 35.291/2014. 7. De acordo com o §2o, do art. 1o, do Decreto no 35.291/2014: 'Considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistemas de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento, nas unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF'. 8. O relatório de auditoria elaborado pelo Núcleo de Direitos e vantagens de Ativos e Inativos (ID 52294162) concluiu que certas unidades do DETRAN/DF, entre elas o Núcleo de Leilão (NULEI) não se enquadram no conceito de atendimento ao público para fins de percepção da GAP (pág. 31), em razão do atendimento a pessoa física ser eventual e intervalado. Consta de referido relatório, inclusive, a quantificação dos atendimentos prestados ao público, sendo constatada a realização de menos de 1 atendimento por dia de serviço por cada servidor ali lotado (Págs. 42/43). 9. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP é devida aos servidores que prestam atendimento direto, ininterrupto e exclusivo a pessoas físicas, não sendo seu pagamento devido àqueles que realizam atendimento eventual e esporádico ao público. 10. O recorrente não demonstrou prestar atendimento direto, contínuo e exclusivo à pessoa física ou a extensão legal do pagamento da Gratificação em tela à sua situação laboral. O fato de ter havido recebimento anterior não lhe garante o direito de continuidade no recebimento sem a presença dos requisitos legais. Inexiste vício de ilegalidade no ato questionado. 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1780296, 07299084120238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal promovesse o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas. 2. Alega o embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de ter restado comprovado que o embargante é servidor integrante do quadro funcional do DETRAN/DF, que está lotado no Núcleo de Leilões - NULEI e que trabalha com atendimento ao Público de forma direta e contínua. Aduz estar em situação abarcada tanto pela legislação quanto pelo órgão para recebimento da gratificação. Sustentou que a gratificação foi suprimida sem instauração de processo administrativo, a fim de possibilitar ao embargante o exercício do contraditório e ampla defesa. Pugna pelo reconhecimento da omissão e contradição apontadas, a fim de que seja dado provimento ao recurso. 3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. 6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1797232, 07299084120238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 55563185 e 55563187). O recorrente alega violação ao art. 5o, LIV e LV, da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal